Tribunal: TJBA
Processo: 8008993-70.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008993-70.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: CAROLINA DE MIRANDA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS

Direito Civil e do Consumidor. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Plano de saúde coletivo. Reajuste por sinistralidade. Ausência de comprovação técnica. Abusividade. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo, deferiu tutela de urgência para limitar/suspender reajustes anuais aplicados por variação de custos médicos e hospitalares e sinistralidade, ao fundamento de ausência de comprovação técnica da sua necessidade. A agravante sustenta a legalidade dos reajustes e a inaplicabilidade dos índices da ANS aos contratos coletivos.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que reconheceu, em juízo sumário, a abusividade dos reajustes aplicados em contrato de plano de saúde coletivo, diante da ausência de demonstração técnica do aumento da sinistralidade e dos custos médico-hospitalares.

III.

Razões de decidir

3.

O Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sendo cabível sua reforma apenas quando evidenciada ilegalidade ou abuso.

4.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5.

Embora os contratos de plano de saúde coletivo não se submetam aos índices de reajuste fixados pela ANS para planos individuais, é possível o controle judicial de eventual abusividade, especialmente quando os percentuais aplicados não vêm acompanhados de demonstração técnica idônea acerca da variação de custos ou do aumento da sinistralidade.

6.

A ausência de apresentação de cálculos atuariais e demonstrativos concretos que justifiquem os índices aplicados evidencia, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, legitimando a manutenção da tutela concedida.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Nos contratos de plano de saúde coletivo, os reajustes anuais por variação de custos ou sinistralidade não se submetem aos índices fixados pela ANS para planos individuais, mas estão sujeitos ao controle judicial quanto à eventual abusividade.”
“2. A ausência de comprovação técnica idônea do aumento da sinistralidade ou dos custos médico-hospitalares autoriza, em sede de tutela de urgência, a limitação ou suspensão do reajuste aplicado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300 e 1.019; CC, art. 205; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.296.459/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.155.520/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.02.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.128.422/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.11.2017; TJBA, Apelação nº 0534390-28.2017.8.05.0001, Rel. Desª Telma Laura Silva Britto, j. 06.11.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.